Tribunal: TJSP
Processo: 1012051-10.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
PROCESSO – Descabida a pretensão da parte autora apelante quanto à inversão do ônus da

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
PROCESSO – Descabida a pretensão da parte autora apelante quanto à inversão do ônus da prova, visto que a prova documental produzida é suficiente para o julgamento da causa, independentemente da imputação do ônus probatório.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CONTRATO BANCÁRIO – Inconsistente a alegação de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, em razão do erro na contratação - A parte autora sequer especificou fato concreto determinado revelador que o contrato ajustado entre as partes está eivado de vício de consentimento, consistente em erro substancial.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual superior ao duodécuplo da mensal a autoriza;
JUROS REMUNERATÓRIOS – Lícita a exigência dos juros remuneratórios informados nas faturas, no que concerne às taxas exigidas, visto que: (i) não podem ser havidos como abusivos, porquanto sequer apontada, pelo usuário com as necessárias discriminações, a existência de discrepância entre as taxas exigidas pela administradora do cartão em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão; e (ii) a mera utilização do financiamento previsto na fatura mensal já configura a adesão a taxa de juros remuneratórios do crédito colocado à disposição do usuário para o financiamento.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Inexistência da cobrança de comissão de permanência, que sequer está prevista no contrato firmado entre as partes.
INDÉBITO – Ausente a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da parte autora à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente pagamento indevido.
CLÁUSULA MANDATO – Inexistência de previsão contratual da nominada "cláusula mandato", com outorga de mandato ao credor para criação de título cambial, representativo de qualquer das obrigações assumidas pelo devedor.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1012051-10.2016.8.26.0020
Registro: 2020.0000292055
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012051-10.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE CARLOS
RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTOSEG S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012051-10.2016.8.26.0020 -Voto no
2
VOTO no 35567
Apelação Cível no 1012051-10.2016.8.26.0020
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do Ó
Apelante: Jose Carlos Ribeiro da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Portoseg S/A Crédito, Financiamento e Investimento
PROCESSO Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em
razão do julgamento antecipado da lide Diante das alegações das
partes,
as
questões
controvertidas
estão
suficientemente
esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não
demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
PROCESSO Descabida a pretensão da parte autora apelante
quanto à inversão do ônus da prova, visto que a prova documental
produzida é suficiente para o julgamento da causa,
independentemente da imputação do ônus probatório.
CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as partes
está subordinada ao CDC.
CONTRATO BANCÁRIO Inconsistente a alegação de nulidade
do negócio jurídico por vício de consentimento, em razão do erro
na contratação - A parte autora sequer especificou fato concreto
determinado revelador que o contrato ajustado entre as partes está
eivado de vício de consentimento, consistente em erro substancial.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Lícita a exigência de juros
capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque a
existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual
superior ao duodécuplo da mensal a autoriza;
JUROS REMUNERATÓRIOS
Lícita a exigência dos juros
remuneratórios informados nas faturas, no que concerne às taxas
exigidas, visto que: (i) não podem ser havidos como abusivos,
porquanto sequer apontada, pelo usuário com as necessárias
discriminações, a existência de discrepância entre as taxas
exigidas pela administradora do cartão em relação à taxa média de
mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância
esta que afasta a aplicação do instituto da lesão; e (ii) a mera
utilização do financiamento previsto na fatura mensal já configura
a adesão a taxa de juros remuneratórios do crédito colocado à
disposição do usuário para o financiamento.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA Inexistência da cobrança de
comissão de permanência, que sequer está prevista no contrato
firmado entre as partes.
INDÉBITO
Ausente a cobrança abusiva por ilicitude de
encargos exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da
parte autora à repetição de indébito, em dobro ou de forma
simples, uma vez que inexistente pagamento indevido.
CLÁUSULA MANDATO Inexistência de previsão contratual da
nominada “cláusula mandato”, com outorga de mandato ao credor
para criação de título cambial, representativo de qualquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012051-10.2016.8.26.0020 -Voto no
3
obrigações assumidas pelo devedor.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 877/882, acrescenta-se que
a ação foi julgada nos seguintes termos: “POSTO ISSO e considerando o que mais dos
autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de Procedimento Comum Cível
ajuizada por Jose Carlos Ribeiro da Silva em face de Portoseg S/A Crédito Financiamento
e Investimento, e dou por extinto o presente feito com resolução do mérito, na forma do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Face à sucumbência, arcará a parte
autora com as custas, despesas processuais e com os honorários advocatícios da parte ré, os
quais fixo em 10% do valor atribuído à causa, observada a gratuidade processual que lhe
foi concedida.”
Apelação da parte autora (fls. 388/431), sustentando: (a)
nulidade da r. sentença, em razão do cerceamento de defesa; (b) aplicabilidade do CDC e
inversão do ônus da prova; (c) ilegalidade da capitalização de juros; (d) abusividade na
taxa de juros remuneratórios; (e) abusividade na cobrança de comissão de permanência
cumulada com outros encargos moratórios; (f) vício de consentimento quanto aos encargos
pactuados; e (g) ilicitude da “cláusula mandato”.
O recurso foi processado, com resposta da parte ré (fls.
451/466), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso seja
provido para anular a r. sentença ou reformá-la, a fim de julgar procedentes os pedidos da
inicial (fls. 431).
2. Rejeita-se a alegação de nulidade da r. sentença, em razão
do julgamento antecipado da lide.
No caso dos autos, era de todo desnecessária a dilação
probatória e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do
CPC/2015.
Diante das alegações das partes, as questões controvertidas
estão suficientemente esclarecidas pela prova documental, constante dos autos, não
demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
Não existe qualquer fato concreto e determinado a exigir
outras provas, além da documental constante dos autos.
Isto porque: (a) a prova documental produzida basta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012051-10.2016.8.26.0020 -Voto no
4
dirimir a matéria fática objeto das alegações sobre a cobrança de juros remuneratórios,
inclusive capitalização, e outros encargos contratuais; (b) a imputação de encargos
contratuais não foi embasada em alegação de equívoco no cálculo de valores, mas em
ilegalidade de critério adotado pelo credor na cobrança do débito; e (c) a toda evidência,
incumbe ao julgador atribuir a qualificação jurídica de um fato e não ao perito.
Inexistindo supressão de oportunidade de produção de prova
essencial para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de nulidade da r.
sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da
ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, e 125, da CF, e art. 355,
I, do CPC/2015.
3. No mais, descabida a pretensão da parte apelante quanto à
inversão do ônus da prova, visto que a prova documental produzida é suficiente para o
julgamento da causa, independentemente da imputação do ônus probatório.
Anota-se que, na espécie, além da r. sentença não ter
fundamentado o julgamento de improcedência na inversão do ônus da prova, no caso dos
autos, a prova documental produzida é suficiente para o julgamento da causa,
independentemente da imputação do ônus probatório.
Neste sentido, a orientação dos seguintes julgados extraídos
dos sites: (a) do Eg. STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. CRUZADOS NOVOS
BLOQUEADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTRATOS RELATIVOS AOS
VALORES BLOQUEADOS DAS CONTAS DE POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. DESNECESSIDADE. AUTOS INSTRUÍDOS COM DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. 1. Descumprido o necessário e indispensável exame dos
dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal
da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula
211/STJ. 2. Não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar
indicação de afronta ao artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que é
perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto,
ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não
está obrigado. 3. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do
CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo
regimental. 4. In casu, não há falar em violação do art. 9o, § 1o, da Lei n. 8.024/90, haja
vista que não há necessidade de determinar a inversão do ônus da prova, porquanto o
Tribunal de origem afirma que os extratos já foram suficientemente juntados aos
autos pelo próprio pelo exequentes. 5. Ausente similitude fática que demonstre a
divergência jurisprudencial invocada, pois enquanto o recorrente colacionou acórdãos
paradigmas que tratam de situações em que o autor não conseguiu provar o alegado por não
ter acesso aos extratos das contas de poupança, determinando o Poder Judiciário a inversão
do ônus da prova, no presente caso, o Tribunal de origem consignou que os documentos
necessários ao deslinde da controvérsia já se encontravam nos autos. Agravo regimental
improvido.” (STJ AgRg no REsp 1366609 / RJ, rel. Min. Humberto Martins, j.
28.05.2013, DJ 05.06.2013 destaque não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de
Justiça: (b.1) “PROVA Ônus Inversão pleiteada pela autora em ação declaratória em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012051-10.2016.8.26.0020 -Voto no
5
razão de indícios de agiotagem Desnecessidade Dinâmica de produção de provas que
torna ineficaz o pedido Decisão interlocutória e sentença mantidas Análise
prejudicada - Agravo retido da autora improvido. PROVA - Documento Pedido de
ofício à Prefeitura Municipal e Receita Federal para apuração da validade do contrato de
'factoring' Desnecessidade Validade que pode ser aferida pelos documentos carreados aos
autos Agravo retido da autora improvido. CONTRATO Fomento mercantil
Descaracterização Realização de contrato de mútuo através de desconto de títulos Nota
promissória dada como garantia Operação análoga a das instituições financeiras -
Impossibilidade de cobrança de juros acima de 1% a.m. Verificado contrato de mútuo -
Sentença mantida Recurso da ré improvido. SENTENÇA Julgamento “citra petita”
Inocorrência Análise de todos os pedidos feitos pela autora Pedido genérico relativo à
declaração de nulidade de todas as relações jurídicas e contratos estabelecidos com a ré
Impossibilidade de acolhimento Contratos que estão sendo discutidos em ações autônomas
Coisa julgada Recurso adesivo da autora improvido. CONTRATO Mútuo Cobrança de
valores indevidos Art.940 do Código Civil Restituição em dobro - Inadmissibilidade Boa-
fé de ambas as partes não verificada Recurso adesivo da autora improvido.” (TJ/SP,
Apelação Cível no 0038023-69.2010.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
J.B. Franco de Godoi, j. 15.02.2012
destaque não consta do original) e (b.2)
“PRELIMINAR Ilegitimidade passiva da Municipalidade Inocorrência Dever de
conservação de bens públicos municipais Árvores plantadas no passeio público enquadram-
se neste conceito Preliminar afastada. AGRAVO RETIDO Cerceamento de defesa
Inocorrência Observação do devido processo legal Prazo igualitário para ambas as partes
apresentarem memoriais Devida observância dos princípios da igualdade entre as partes
Oportunidade de oferecimento de memoriais que preservou o princípio da ampla defesa e
do contraditório Recurso incidental não provido. AGRAVO RETIDO Inversão do ônus
da prova determinada Relação de consumo Inexistência O artigo 3o, do CDC não é
aplicável à espécie ante a falta de contraprestação pecuniária Inversão que se
mostrou descabida Desnecessidade alteração do julgado já que o magistrado não
pautou sua sentença na referida inversão Falta de interesse recursal superveniente
Agravo não conhecido. MULTA Embargos de declaração considerados protelatórios
Reforma que se impõe A tese sustentada pela embargante tinha base jurídica minimamente
razoável, não resvalando os limites da improbidade processual, estes sim motivadores das
sanções de que trata o artigo 538, parágrafo único do Código de Processo Civil Multa
afastada. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Queda de árvore sobre veículo que
transitava em via pública no Município de Santos Causa do acidente atribuída ao corte
amadorístico das raízes da árvore, por empresa privada do ramo da construção civil Dever
de fiscalização e manutenção das árvores Acidente que não se enquadra como mero
infortúnio natural, sendo patente o dever objetivo de cuidado e adequado manejo das
espécies vegetais que ladeiam as vias e logradouros públicos Precedentes jurisprudenciais
Apelação da Municipalidade não provida Reexame necessário não provido Apelação da
empresa Construlopes provida em parte, tão somente para afastar a aplicação da multa de
que trata o artigo 538, do Código de Processo Civil.” (TJ/SP, Apelação Cível no
0075451-56.2008.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Fermino Magnani
Filho, j. 13.05.2013 destaque não consta do original).
4. A relação contratual entre as partes está subordinada ao
CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012051-10.2016.8.26.0020 -Voto no
6
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que
intervém a parte autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:
“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das
partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de
rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe
as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito
Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão de
contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das
cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e abusivas, sem que
isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
5. Admissível a revisão de contratos bancários quitados ou
novados, mesmo em embargos à execução.
Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis de revisão judicial, ainda
que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode validar obrigações
nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS, rel. Min. Castro Filho, v.u., j.
20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do Eg. STJ); (b) “É possível a revisão
judicial dos contratos, ainda que quitados ou novados. Agravo improvido”. (AgRg nos
EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min. Castro Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A
renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d)
“Direito Civil e Processual Civil. Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor.
Execução. Instrumento de confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos.
Possibilidade. - É possível, na via dos embargos do devedor, a revisão da relação negocial
que originou o instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para
reexame não vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa legal,
obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp
552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ 31/05/2004 p. 305, conforme
site do Eg. STJ).
6. Admissível a capitalização mensal ou diária de juros, desde
que ajustada e admitida em legislação específica, como acontece com as cédulas de crédito
rural, comercial e industrial (DLF 167/67 e DLF 413/69), bem como nas demais operações
realizadas pelas instituições, firmadas após a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000,
reeditada sob o n. 2.170-36/2001, perenizada com a EC 32/2001, sendo: (a) imprescindível
que a capitalização de juros, em qualquer periodicidade, tenha sido pactuada de forma
expressa, clara, de modo a garantir que o contratante tenha a plena ciência do encargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012051-10.2016.8.26.0020 -Voto no
7
acordado, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo
menos doze vezes maior do que a mensal; (b) admissível a capitalização anual para os
contratos firmados anteriormente à vigência da Medida Provisória n. 1.963-17, de
31.03.2000, com base no art. 4o, do DLF. 22.626/33, desde que haja expressa previsão
contratual; e (c) se inexistente contrato nos autos, inviável a presunção de que teria sido a
capitalização mensal ou diária de juros pactuada, bem como que a data do início da relação
jurídica da parte autora com a instituição financeira tenha se dado em data em que já se
permitia a sua incidência.
“A capitalização dos juros é admissível quando pactuada
e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança
na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-
lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas
instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que
celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).” (STJ-3a
Turma, AgRg nos EDcl no REsp 856945/TO, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 22/02/2011,
DJe 28/02/2011, conforme site do Eg. STJ).
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539/STJ).
“Cabível a capitalização anual dos juros nos contratos
bancários firmados anteriormente à vigência da Medida Provisória n. 1.963-17, de
31.03.2000. Precedente uniformizador da 2a Seção (EREsp n. 917.570/PR, Relatora
Ministra Nancy Andrighi, por maioria, DJU de 04.08.2008).” (STJ-4a Turma, AgRg no
Resp 1062746/PR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 09/09/2008, DJe 20/10/2008,
conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
Quanto à necessidade de expressa previsão contratual para a
cobrança de juros capitalizados, em qualquer periodicidade, adota-se a mais recente
orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1388972 SC,
relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015,
correspondente ao art 543-C, do CPC/1973, visando unificar o entendimento e orientar a
solução de recursos repetitivos, que se reproduz: “RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA
DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS -
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.
1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando
houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a
inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação
do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise
de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera
recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos,
verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012051-10.2016.8.26.0020 -Voto no
8
insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada
a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como
verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja,
não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga
indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência
ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não
tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente
provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (...) “Portanto, inegável
que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz respeito, tão somente, aos
juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício, ou seja, sobre aqueles recebidos
pelo mutuante como compensação pela privação do capital emprestado. Essa
pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte final do referido dispositivo, pois
a capitalização de juros é permitida em inúmeros diplomas normativos em
periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e não é pela circunstância de a lei
autorizar a sua cobrança que será automaticamente devida pelo tomador do
empréstimo em qualquer dessas modalidades.”(o destaque não consta do original).
“Contrato de abertura de crédito [firmado em 23 de maio de
1995]. Vedação da capitalização mensal: a jurisprudência deste STJ possui orientação
firme no sentido de que é vedada a capitalização dos juros, somente admitida nos casos
previstos em lei, quais sejam, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, (art.
4o do Decreto n. 22.626/33 e Súmula no 121-STF).” (STJ-4a Turma, AgRg no REsp
677851/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 28/04/2009, DJe 11/05/2009, conforme
site do Eg. STJ).
“Ora, se inexistente o contrato nos autos, inviável a
presunção de que teria sido a capitalização mensal de juros pactuada, bem como que
a data do início da relação jurídica da autora com a instituição financeira tenha se
dado em data em que já se permitia a sua incidência. Nesse sentido, confira-se:
CONTRATO
BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
IMPOSSIBILIDADE. - É lícita a capitalização mensal de juros nos contratos
bancários celebrados a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36),
desde que pactuada. - Impossível permitir a incidência em periodicidade mensal de
tal encargo, baseado em mera presunção de sua existência, condicionada a prova
posterior, realizada na fase de liquidação, sob pena de proferir decisão condicional
(art. 460, parágrafo único, do CPC). (AgRg no REsp 849.935/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ
16/04/2007 p. 197) Desta forma, não sendo possível a verificação de que a capitalização de
juros esteja expressamente pactuada, por conseguinte, não pode ser cobrada pela instituição
financeira, devendo ser afastada a presunção do Tribunal de origem sobre a matéria. 6.
Embora o simples ajuizamento de ação revisional não implique o afastamento da mora
(RESP 607.961/RJ, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado de 09.03.2005), o
abuso na exigência dos “encargos da normalidade”, quais sejam os juros remuneratórios e a
capitalização de juros, descaracterizam a mora do devedor (ERESP 163.884/RS, Segunda
Seção, Rel. Min. Barros Monteiro, Rel. p/ Acórdão Min. Ruy Rosado de Aguiar, julgado
em 23.05.2001; Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012051-10.2016.8.26.0020 -Voto no
9
22.10.2008).” (Ag 908669/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação:
04/11/2009, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
“Capitalização de juros. O entendimento do STJ é de que, nos
contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada
sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que prevista
contratualmente. Precedentes: REsp n. 894.385/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ
de 16/4/2007; AgRg no REsp n. 878.666/RS, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, DJ
de 9/4/2007; e REsp n. 629.487, relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 2/8/2004. Na
hipótese em análise, observo que a instituição financeira não procedeu à juntada do
contrato aos autos, conforme fl. 82, motivo pelo qual não pode o recurso ser acolhido
no ponto aventado, uma vez que a data da avença e a pactuação expressa da
capitalização dos juros são requisitos indispensáveis para admissão da capitalização
em periodicidade mensal.” (REsp 965149/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da
publicação: 16/12/2009, o destaque não consta do original).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (Súmula 541/STJ).
Especificamente quanto à legalidade da capitalização diária
de juros, quando pactuada expressamente, em contratos firmados após a entrada em vigor
da MP 1.963-17/2000, a orientação dos julgados extraídos dos sites: (a) deste Eg. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo: (a.1) CONTRATO BANCÁRIO (...) Contrato de
empréstimo pessoal é posterior à MP 1.963-17 e prevê expressamente a capitalização
diária Prática mantida (...).” (TJ/SP - 20a Câmara de Direito Privado, Apelação no
9109239-39.2077.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, v.u. j. 08.08.2011 destaque
não consta do original); e (a.2) “CONTRATO BANCÁRIO - Abertura de crédito em conta
corrente - Código de Defesa do Consumidor - Inaplicabilidade - Empréstimo feito para
gerar riquezas, não se enquadrando a devedora como consumidora final - Relação regida
pelo Sistema Financeiro Nacional - Taxas e tarifas - Cobrança legalmente prevista -
Abusividade decorrente da extrapolação dos limites pré-estabelecidos pelo Banco central
Fato sequer alegado pelos embargantes - Cobrança admitida Juros remuneratórios -
Capitalização diária - Ocorrência - Contrato firmado posteriormente à Medida
Provisória Provisória n° 1.963-17/2000, publicada em 31 de março de 2000, reeditada
sob n° 2.170-36/2001 e atualmente perenizada com a Emenda Constitucional 32/2001
Cobrança admissível - Embargos improcedentes - Recurso provido” (TJ/SP - 12a
Câmara de Direito Privado, Apelação 7.100.736-4, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j.
01.04.2009, o estaque não consta do original); (b) do Eg. Tribunal do Estado de Minas
Gerais: “APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - REVISÃO -
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO
ART. 29 - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO -
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL
EXPRESSA - POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LIMITAÇÃO À
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA - RECURSO PROVIDO EM
PARTE.” (TJ/MG, 17a Câmara de Direito Privado, Apel. 1.0702.06.336031-8/001, rel.
Des. Eduardo Marine da Cunha, j. 25.03.2010); (c) do Eb. Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul: (c.1) “APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012051-10.2016.8.26.0020 -Voto no
10
CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE
GIRO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...]
CPAITALIZAÇÃO DOS JUROS. No caso concreto trata-se de contrato de Cédula de
Crédito Bancário que, a teor do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/04, tem autorização para a
contratação da capitalização dos juros em qualquer periodicidade. Assim, tendo em vista
que o contrato informa a incidência da capitalização diária na composição das
parcelas, vai mantida a periodicidade contratada [...]” (TJ/RS - 13a Câmara Cível,
Apel. 70028026938, rel. Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, j. 10/12/2009); e (c.2)
“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ANATOCISMO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: [...] ANATOCISMO: Admite-se a
capitalização mensal, somente quando expressamente autorizada por lei, nos termos da
Medida Provisória n. 1.963-17/00, de 30 de março de 2000, reeditada pela Medida
Provisória n. 2.170-36/01, de 23 de agosto de 2001. Contratos perfectibilizados após a MP.
Comprovada a contratação de capitalização diária no contrato exibido, é mantida. No
contrato não exibido, a capitalização é anual. [...]”. (TJ/RS - 1a Câmara Especial Cível,
Apel. 70038715991, rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 25/01/2011).
Observa-se que a incorporação ao capital de juros devidos e
não pagos no final do mês caracteriza capitalização mensal de juros. Isto porque, como
explica Arnaldo Rizzardo: “A capitalização dos juros corresponde à soma de seu montante
ao capital, de modo que a nova incidência do cálculo se faça sobre o acréscimo dos juros
anteriores. (...) Na prática, o cálculo abrange o vencimento dos novos juros sobre o capital
aumentado com juros anteriores, ou juros sobre juros, que é o mesmo que juros de juros,
levando a chegar-se numa taxa de juros mais elevada, constituindo a capitalização ou
anatocismo” (“Direito das Obrigações”, 3a ed., Forense, 2007, RJ, p. 530).
O art. 5o da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170-36/2001, perenizada com a EC 32/2001, não padece de inconstitucionalidade. Nesse
sentido, a orientação do julgado do Eg. STF extraído do respectivo site: “JUROS
CAPITALIZAÇÃO MENSAL
ARTIGO 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No
2.170-36 CONSTITUCIONALIDADE. No julgamento do Recurso Extraordinário
no 592.377/RS, de minha relatoria, redator do acórdão ministro Teori Zavascki,
submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário assentou a
constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, que autoriza a
capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano. Ressalva da óptica
pessoal.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

PREQUESTIONAMENTO

CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância
de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração pressupõe debate e
decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo
indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo
constitucional.” (STF-1a Turma, AI 818383 AgR-segundo/MS, rel. Min. Marco Aurélio,
v.u., j. 30/06/2015, o destaque não consta do original).
7. No contrato de cartão de crédito, as instituições financeiras
não necessitam de autorização para estipulação dos juros remuneratórios em percentual
superior a 12% ao ano, sendo certo que: (a) os juros remuneratórios não são abusivos se
não superam, substancialmente, a taxa média de mercado na praça e na época da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012051-10.2016.8.26.0020 -Voto no
11
contratação; (b) para o reconhecimento da abusividade de juros, o consumidor, em sua
petição inicial, deverá especificar de forma concreta, que seu contrato encontra abrangido
nesta hipótese; (c) é lícita a exigência da taxa dos juros remuneratórios informados nas
faturas mensais de cartão de crédito, para o período da normalidade, quando afastada a
hipótese de abusividade; e (d) quando não for possível aferir a taxa ajustada, seja pela falta
de pactuação, seja pela não juntada de prova documental elucidativa sobre a questão, os
juros remuneratórios deverão ser fixados à taxa média praticada pelo mercado em
operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, desde que igual ou inferior
ao percentual aplicado.
Neste sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos
do respectivo site:
(a) “DECISÃO: Vistos. Trata-se de recurso especial
interposto contra acórdão que, em ação revisional, limitou em 12% ao ano a incidência dos
juros remuneratórios previstos em contrato de cartão de crédito, com fundamento no CDC.
(...) No mérito, não pairam mais dúvidas no âmbito desta Corte quanto ao fato de as
administradoras de cartões de crédito inserirem-se na categoria das instituições
financeiras, bem como na possibilidade da cobrança de juros remuneratórios sem as
restrições do Decreto n. 22.626/1933, diante da edição da Súmula n. 283/STJ.
Ademais, ainda que aplicável às instituições bancárias a Lei n. 8.078/1990, a 2a Seção
desta Corte (REsp n. 407.097/RS), sedimentou o entendimento de que o pacto
referente à taxa de juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada
hipótese, desinfluente para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e
imprestável o patamar de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado, que
não é potestativa, se considera excessiva, para efeitos de validade da avença. Ante o
exposto, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, conheço em parte do recurso e, nessa
extensão, dou-lhe provimento para que sejam considerados os juros remuneratórios,
como informados. (...)” (REsp 1197365/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, data da
publicação: 24/11/2010, o destaque não consta do original); e
(b) “DECISÃO Vistos. Banco Citicard S.A. opõe embargos
de declaração contra a decisão de fls. 428/429, que deu parcial provimento ao recurso
especial. Alega que existe obscuridade no decisum relativa à taxa de juros
remuneratórios aplicável ao contrato de cartão de crédito, que se determinou fosse
aquela informada pela instituição financeira ao usuário. Nenhum vício macula a
decisão embargada. Com efeito, resta claro que as taxas de juros remuneratórios
informadas via faturas mensais para o próximo período são válidas, eis que não
consideradas abusivas mesmo sendo variáveis. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.” (EDcl no REsp 1197365/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, data da
publicação: 14/12/2010, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação do julgado desta Eg. 20a
Câmara de Direito Privado: “CONTRATO BANCÁRIO Contrato de emissão de cartão
de crédito Instrumento não juntado - Administradora de cartão de crédito
Instituição financeira sujeita à Lei n° 4.595/64 - Súmula n°. 283 do STJ - Patamar
constitucional de juros não autoaplicável e já revogado Limitações constantes da
Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) não vinculantes das instituições financeiras
Informação prévia e mensal à usuária do cartão de crédito quanto à taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012051-10.2016.8.26.0020 -Voto no
12
incidente sobre o valor financiado no mês subsequente Inteligência do art. 46 do
CDC - Incidência de juros à taxa informada nas faturas mensais - Capitalização
mensal proibida antes da entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
reeditada sob no 2.170-36/2001 e pactuação expressa após a sua vigência não provada
Anatocismo ilícito expurgado - Incidência das Súmulas nos. 30, 294 e 296 do STJ
Ausência de prova de pactuação da comissão de permanência - Recálculo da dívida
determinado Ação ordinária de nulidade e revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição
de indébito julgada parcialmente procedente em segundo grau Sucumbência recíproca
(artigo 21, caput, do CPC)
Recurso provido em parte.” (Apelação no
0065729-66.2006.8.26.0000 (7.078.659-3), rel. Des. Correia Lima, j. 09.05.2011, o
destaque não consta do original).
8. Caracterizada a cobrança abusiva, de rigor, a compensação
do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado em liquidação, e até mesmo a
repetição de eventual saldo credor em favor da parte ré.
“Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de
crédito em conta-corrente, não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ).
“Admite-se
a
compensação/repetição
do
indébito,
independentemente da prova de que o pagamento tenha sido realizado por erro, com
o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento do devedor.
Precedentes” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
01/03/2007, DJ 19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
“No tocante à repetição de indébito, é apenas conseqüência
lógica do reconhecimento da abusividade de encargos contratuais, como por exemplo, no
caso específico, a capitalização mensal de juros. Nada mais é, portanto, do que a devolução
de saldo em favor do autor (ora recorrido) daquilo que pagou a mais, se houver. O direito
à devolução depende da apuração de valores a devolver, sendo certo, por isso mesmo
que, negá-lo, em atenção a uma formalidade, é desarrazoado, porque obrigará o
eventual credor a propor uma nova demanda, causando prejuízos a ambas as partes
envolvidas.” (STJ-4a Turma, AgRg no REsp 677023/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves,
v.u., j. 29/11/2005, DJ 19.12.2005 p. 427, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta
do original).
9. Na espécie, a existência do contrato de prestação de
serviços e concessão do cartão de crédito no “4152.74*******110” restou demonstrada
pelas faturas juntadas com a inicial (fls. 48/65).
Verifica-se, assim, que existe no contrato de cartão de crédito
pactuação de taxa de juros que autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior à
anual, porque as taxas de juros remuneratórios anuais informadas nas faturas são superiores
ao duodécuplo das mensais avençadas (fls. 48, 50, 52, 54, 56, 59, 62 e 64, cf. “CET”).
Observa-se que, na espécie, demanda envolvendo pedido de
revisão de contrato de cartão de crédito: (a) as partes ajustaram a prestação de serviços de
cartão de crédito, conforme provam as faturas de fls. 48/65; (b) a parte autora recebeu as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012051-10.2016.8.26.0020 -Voto no
13
faturas/extratos mensais com a discriminação das taxas e encargos cobrados, com opção de
financiamento de saldo devedor, porquanto não aduziu que as mesmas não foram remetidas
a sua residência; e (c) a mera utilização do financiamento previsto na fatura mensal já
configura a adesão à taxa de juros remuneratórios e encargos de mora do crédito colocado à
disposição do usuário para o financiamento.
Quanto aos encargos de inadimplência, as condições gerais
do “contrato de emissão e utilização do cartão de crédito”, em sua cláusula 15, que: “O
atraso, a falta ou o pagamento inferior ao mínimo na data do vencimento indicada na
FATURA caracterizará o ASSOCIADO em mora (atraso) e a EMISSORA poderá cobrar
os seguintes valores: a) Até o momento do cancelamento do CARTÃO por falta de
pagamento: 1. ENCARGOS CONTRATUAIS à taxa do crédito rotativo indicado na
FATURA capitalizados mensalmente de forma composta; e 2. Multa de 2% (dois) por
cento sobre o saldo devedor, já acrescido dos encargos previstos na letra 'a' ; e 3. IOF
aplicado sobre o saldo financiado.” (fls. 209)
A prova constante dos autos, em especial as faturas juntadas
pela parte autora (fls. 48/65), demonstra a inexistência da cobrança de comissão de
permanência, que sequer está prevista na cédula firmado entre as partes.
Da mesma forma, pela simples leitura das condições gerais
do contrato (fls. 204/212), verifica-se que não há previsão da nominada “cláusula
mandato”, com outorga de mandato ao credor para criação de título cambial, representativo
de qualquer das obrigações assumidas pelo devedor.
10. Válido o contrato bancário em questão, visto que ele não
padece do defeito do negócio jurídico alegado pela parte autora, consistente em erro.
Inconsistente a alegação de nulidade do contrato por vício de
consentimento, em razão de erro na pactuação dos encargos cobrados.
A parte autora sequer especificou fato concreto determinado
revelador que o contrato ajustado entre as partes está eivado de vício de consentimento,
consistente em erro substancial, ou seja, aquele “de tal força, de tal relevo, de tal
consistência, que sem ele o ato não se realizaria” (Washington de Barros Monteiro, “Curso
de Direito Civil Parte Geral”, vol. 1, 41a ed., Saraiva, 2007, p. 227).
Da simples análise dos documentos juntado aos autos (fls.
48/65, 204/229), verifica-se que os encargos cobrados foram pactuados, de forma clara e
expressa, com o necessário destaque, para as obrigações assumidas pela parte devedora, no
que concerne aos encargos exigidos.
11. Com base nas premissas supra, com relação ao contrato
objeto da ação, reconhece-se:
(a) lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade
inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual
superior ao duodécuplo da mensal a autoriza;
(b) lícita a exigência dos juros remuneratórios informados nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012051-10.2016.8.26.0020 -Voto no
14
faturas, no que concerne às taxas exigidas, visto que: (i) não podem ser havidos como
abusivos, porquanto sequer apontada, pelo usuário com as necessárias discriminações, a
existência de discrepância entre as taxas exigidas pela administradora do cartão em relação
à taxa média de mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância esta que
afasta a aplicação do instituto da lesão; e (ii) a mera utilização do financiamento previsto
na fatura mensal já configura a adesão a taxa de juros remuneratórios do crédito colocado à
disposição do usuário para o financiamento;
(c) inexistência da cobrança da comissão de permanência, que
sequer está prevista no contrato firmado entre as partes;
(d) ausente a cobrança abusiva por ilicitude de encargos
exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da parte autora à repetição de
indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente pagamento indevido; e
(e) inexistência de previsão contratual da nominada “cláusula
mandato”, com outorga de mandato ao credor para criação de título cambial, representativo
de qualquer das obrigações assumidas pelo devedor.
Disto decorre que improcedem as alegações da parte mutuária
de cobrança abusiva, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que
julgou improcedente a ação.
12. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 12% o valor da verba
honorária sucumbencial fixada pela r. sentença recorrida em favor do patrono da parte ré,
percentual este que se mostra adequado, no caso dos autos.
13. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos supra
especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator